Tribunal: TJBA
Processo: 0549654-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549654-51.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ELISABETE DE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA INJUSTIFICADA.
RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA POR CULPA DO VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA. CLÁUSULA DE RETENÇÃO NULA. SÚMULA 543, DO STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1
5
.000,00 (
QUINZE
MIL REAIS)
PARA CADA PARTE
.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que determinou a rescisão do contrato de compra e venda de unidade habitacional, condenando a ré à devolução integral dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 para cada autor, além de juros de mora e correção monetária. A sentença reconheceu a inadimplência da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, afastando a alegação de caso fortuito ou força maior.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:
(i) verificar se a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos são devidas;
(ii) examinar a configuração de danos morais e a razoabilidade do valor fixado;

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme os arts. 2º e 3º. A construtora, ao não entregar o imóvel no prazo estabelecido, incorreu em inadimplemento, configurando culpa exclusiva, não comprovando a existência de caso fortuito ou força maior, conforme exige o art. 475 do Código Civil.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543) estabelece que, em caso de inadimplemento por culpa da vendedora, a devolução dos valores pagos deve ser integral, não sendo cabível a retenção.

Quanto aos lucros cessantes, é pacífico o entendimento de que, havendo atraso na entrega do imóvel, há presunção de prejuízo ao adquirente, devendo ser indenizado pelo valor correspondente ao aluguel do bem, conforme reiterada jurisprudência (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1863232/SP).

No que toca aos danos morais, a frustração causada pelo atraso superior a dois anos ultrapassa o mero aborrecimento, gerando desconforto e angústia que justificam a indenização no valor fixado em R$ 15.000,00 para cada autor, a qual se revela razoável e proporcional ao caso em tela.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Em caso de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, é devida a rescisão contratual por culpa da construtora, com devolução integral dos valores pagos, presunção de lucros cessantes e fixação de danos morais em valor proporcional ao sofrimento causado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0549654-51.2018.8.05.0001
,
em que figura como apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA

e como apelado
ELISABETE DE CARVALHO SANTOS
E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.